Tribunal: TJDFT
Processo: 0724045-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724045-86.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RAIMUNDO BATISTA DE SOUSA RECORRIDOS: FRANCISCO DAS CHAGAS VEIRA PEREIRA, JOSEFA ROSIANE BARBOSA, THIAGO BRUNO SANTOS PIASSI, LAURITA RODRIGUES DE SOUSA, ABDIEL BATISTA LIMA, ADEILDO AIRES FERREIRA, SANDY OLIVEIRA PEREIRA, LUIZ YOSHIDA, FABIANE CORDEIRO PERIM ALVES, LUCAS CORDEIRO PERIM, JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA, LUCIOMAR VALENTE DE ALMEIDA, JOAO BATISTA FILHO, CLAUDIA ROBERTA DE MATOS MOREIRA MOTA, FRANCISCO DE OLIVEIRA DA SILVA, ELCIO JOSE LORENZI, FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA, OSMILTON ZACARIAS BUENO, WERLISGLON CALACIO, JILSON DE MELO SANTOS, JOAO SETUBAL DE OLIVEIRA, SEBASTIAO RODRIGUES DE PAULA, ELY CEZAR TEIXEIRA, MAURINA ALVES DA COSTA, ROSSIMAR FERREIRA DE OLIVEIRA, DEUSMAR CORDEIRO PERIM, DAMIAO MARTINS DE SOUSA, SEVERINA PEDRO DA SILVA, MARIA GUILHERME BAYAO, ALCIDES PERIM, ANA ILMA FERREIRA ROSA, RAIMUNDO CIRINEU DE VASCONCELOS, ANTONIO SANTOS BARBOSA CARVALHO, JAIME HENRIQUE CAETANO FERREIRA, C B DOS SANTOS ELETRONICOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM ALIENADO PARA TERCEIRO. CESSÃO DE DIREITOS REALIZADA MUITO TEMPO ANTES DO REGISTRO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. SITUAÇÃO REGISTRAL NÃO REGULARIZADA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. RESISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDISTRIBUIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. 1. Restando incontroverso que as glebas objetos de penhora no procedimento executivo relacionado aos embargos de terceiro em tela, em que pese ainda formalmente registradas em nome do embargado-devedor, não mais pertenceriam ao seu acervo patrimonial, porquanto as cedeu a terceiro de boa-fé muito tempo antes do ajuizamento da ação de cobrança que ensejou a referida execução, conforme documentação anexada aos autos, mesmo porque o credor não divergiu a esse respeito, não há que se falar em má-fé dos embargantes que adquiriram alguns dos loteamentos realizados no local ao longo dos anos por meio de negócio jurídico com data posterior ao registro da constrição judicial. 2. Ainda que restasse verificada a existência de simulação ou fraude nas aquisições dos embargantes em voga, eventual declaração de invalidade, por si só, não permitiria que a penhora recaísse sobre as respectivas chácaras que teriam sido objetos de alienações após a penhora, dado que o reconhecimento da nulidade das transações, evidentemente, não faria com que os correspondentes direitos possessórios voltassem a pertencer ao devedor, mas aos pertinentes alienantes, que não possuem qualquer relação com o crédito exigido. 3. Constatando-se que o imóvel atingido pela constrição judicial não pertence ao patrimônio do devedor, tendo sido alienado muito tempo antes do registro da penhora e da distribuição da ação de cobrança ajuizada pelo embargado-credor em desfavor do embargado-devedor, correta a determinação de desconstituição da penhora. 4. Em sede de embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios (Súmula 303 do STJ). 5. Contudo, ao defender a manutenção da penhora sobre o imóvel sabendo que, apesar de inalterada a matrícula imobiliária do bem, ele já havia sido alienado a terceiros, o embargado-credor atrai para si o ônus da sucumbência, mitigando o teor da Súmula 303 do STJ, consoante entendimento pacificado pelo Tribunal da Cidadania (REsp 1.452.840/SP). 6. No caso, a sentença aplicou o princípio da causalidade sem se atentar para o fato de o embargado-credor ter oferecido resistência ao pleito, o que na verdade atrai a incidência do princípio da sucumbência. Cuidando-se de questão de ordem pública, cumpre a esta Corte de Justiça redistribuir o arbitramento dos encargos de sucumbência ex officio, o que não implica em reformatio in pejus. Precedentes. 7. Apelação desprovida. Sentença reformada ex officio quanto ao arbitramento dos encargos de sucumbência. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 141, 322 a 324 e 492, todos do Código de Processo Civil, ao inverter os encargos sucumbenciais em seu desfavor, o que ensejaria decisão extra petita. Articula o seu direito sobre o terreno e a litigância de má-fé daqueles que suscitaram a aquisição dos terrenos após o período de 25/02/2021. Aduz, ainda, sem indicar os dispositivos legais supostamente malferidos, que os honorários a título de sucumbência devem ser fixados no mínimo em 10% (dez por cento) do valor da causa. Pontua acerca da necessidade de observância ao tema 1.076 do STJ. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 141, 322 a 324 e 492, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 53804154): (...) O embargante se insurgiu fundamentalmente quanto a resolução que impôs a redistribuição dos encargos de sucumbência fixados na sentença em desfavor dele. Ao propósito, cabe reiterar que a fixação dos encargos de sucumbência, inclusive honorários advocatícios, constitui questão de ordem pública e, como tal, eventual irregularidade na aplicação das pertinentes regras pode ser conhecida de ofício pelo julgador, a fim de sanear o equívoco, o que como cediço não depende de formulação de inconformismo recursal pela parte interessada. Também vale repisar que, malgrado a resolução tenha ido de encontro aos interesses da parte recorrente, não há que se falar em reformatio in pejus, senão em mera correção ex officio de violação de matéria de ordem pública. (...) É dizer, não há que se falar em decisão extra petita porquanto a análise da referida questão não estava limitada aos pedidos recursais apresentados pelo embargante, mas somente à aplicação da regra processual adequada ao caso concreto, apenas para inverter os encargos sucumbenciais fixados na sentença em desfavor do apelantes, pelas razões suficientemente expostas no julgado. Por esse motivo, logicamente, o recurso do apelante restou prejudicado quanto ao inconformismo que dirigiu em relação à fixação dos honorários advocatícios estabelecidos na sentença em desfavor dos apelados, quanto à forma em que arbitrados (alínea “b”) e a respeito do quantum (alínea “c”). Afinal, se a irresignação do apelante foi dirigida contra condenação do apelados, restando a decisão recorrida modificada para inverter a correspondente condenação em desfavor do apelante, logicamente, o recurso perdeu o objeto no correspondente quesito. Dito isso, não há que se falar em reapreciação de pedido recursal tido por prejudicado, mesmo porque, ainda que assim não fosse, haveria perda superveniente do interesse recursal. Ademais, atente o causídico da parte para não formular pretensões que, em tese, possam prejudicar os interesses do seu cliente. Tais premissas não ensejam qualquer omissão, obscuridade ou contradição na medida em que satisfatoriamente examinadas e resolvidas as alegações adequadamente formuladas na apelação, sendo as teses apresentadas devidamente ponderadas e respondidas no acórdão. Não se confunda julgamento desfavorável ao interesse da parte com omissão, obscuridade ou contradição no julgado, ou ainda com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. Ou seja, de forma clara e precisa, sobejaram suficiente e claramente indicados os motivos que levaram ao insucesso da pretensão recursal formulada na apelação, não havendo assim qualquer necessidade de ajustes posteriores e muito menos de alteração do julgado sob a alegação de vícios que, na realidade, não restaram verificados. Do acórdão embargado não se extrai qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material nas questões que o embargante apresentou nos aclaratórios, posto que a matéria de relevo foi satisfatoriamente debatida e nitidamente decidida. É de se entender o inconformismo da parte quando suas teses não são albergadas pelo órgão julgador. Entretanto, as razões levantadas no recurso ora em análise não são aptas a mudar o entendimento adotado a unanimidade por esta e. Turma. Por outro lado, sob a alegação de vícios, que na realidade inexistem, em verdade, objetiva-se a reapreciação do acórdão, notadamente, quanto ao exame empreendido pelo Órgão julgador acerca do contexto fático-probatório produzido na lide, para fins de modificação do julgado, não havendo assim como acolher os aclaratórios. Destarte, a discordância do recorrente quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, não servindo os embargos de declaração para fins de rediscussão de temas já satisfatoriamente enfrentados tampouco para modificação de acórdão devidamente fundamentado. Repise-se, da simples leitura do acórdão combatido, verificase que houve manifestação clara, específica e direta acerca das questões suscitadas pelo embargante nos aclaratórios, não havendo que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justificasse o acolhimento dos embargos de declaração. No caso vertente, as questões efetivamente trazidas a juízo foram amplamente abordadas e fundamentadas, encontrando-se a prestação jurisdicional requerida efetivamente prestada. Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à tese recursal no sentido de que os honorários a título de sucumbência devem ser fixados no mínimo em 10% (dez por cento) do valor da causa, pois “A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF. (AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Registre-se, também, que “A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência jurisprudencial atrai o óbice da Súmula 284 do STF” (REsp n. 2.076.294/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023). Além disso, o órgão julgador, como já dito, assentou que (53804154): (...) O embargante se insurgiu fundamentalmente quanto a resolução que impôs a redistribuição dos encargos de sucumbência fixados na sentença em desfavor dele. Ao propósito, cabe reiterar que a fixação dos encargos de sucumbência, inclusive honorários advocatícios, constitui questão de ordem pública e, como tal, eventual irregularidade na aplicação das pertinentes regras pode ser conhecida de ofício pelo julgador, a fim de sanear o equívoco, o que como cediço não depende de formulação de inconformismo recursal pela parte interessada. Também vale repisar que, malgrado a resolução tenha ido de encontro aos interesses da parte recorrente, não há que se falar em reformatio in pejus, senão em mera correção ex officio de violação de matéria de ordem pública. (...) Por esse motivo, logicamente, o recurso do apelante restou prejudicado quanto ao inconformismo que dirigiu em relação à fixação dos honorários advocatícios estabelecidos na sentença em desfavor dos apelados, quanto à forma em que arbitrados (alínea “b”) e a respeito do quantum (alínea “c”). Afinal, se a irresignação do apelante foi dirigida contra condenação do apelados, restando a decisão recorrida modificada para inverter a correspondente condenação em desfavor do apelante, logicamente, o recurso perdeu o objeto no correspondente quesito. Dito isso, não há que se falar em reapreciação de pedido recursal tido por prejudicado, mesmo porque, ainda que assim não fosse, haveria perda superveniente do interesse recursal. Ademais, atente o causídico da parte para não formular pretensões que, em tese, possam prejudicar os interesses do seu cliente. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III- Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028